Tribunal: TCU
Processo: 018.617/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18678/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) a partir de verificação do Convênio UFPR 70/2017, firmado entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar), tendo como objeto "Institucionalização do Sistema de Gestão Acadêmica à UFPR". Considerando que foram submetidas aos gestores, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, as propostas de determinações, apresentadas nos itens "A" a "J", de modo a oportunizar aos gestores a apresentação de comentários acerca das consequências práticas da implementação das medidas aventadas e eventuais alternativas; Considerando que, a partir das justificativas e da documentação apresentadas pela UFPR, todas as determinações foram consideradas desnecessárias, à exceção das propostas dos itens "D" e "F", referentes ao registro dos direitos de propriedade do programa de computador "SIGA UFPR - Sistema de Gestão Acadêmica" e à necessidade de adequação das cláusulas do Convênio UFPR 70/2017, respectivamente; Considerando que a UFPR não apresentou resposta conclusiva sobre a deliberação do item "D", restringindo-se a informar que o regime de registro de co-titularidade do programa SIGA ainda será decidido pelo novo comitê gestor do SIGA, o Comitê Institucional de Governança Digital da UFPR (CIGD), instituído pela Portaria 395/2021-REITORIA; Considerando que as subcláusulas "k", "l", "m" e "n" da Cláusula Terceira do Convênio UFPR 70/2017, que foram acrescentadas no segundo termo aditivo, não encontram guarida na legislação, porquanto que preveem que a Universidade deve assumir a responsabilidade solidária por encargos ou o provisionamento de recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres prévios, em: conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e adotar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 018.617/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Paraná (UFPR), com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias: abstenha-se de registrar os direitos de propriedade do programa de computador "SIGA UFPR - Sistema de Gestão Acadêmica" em regime de co-titularidade com a FUNPAR, observando o disposto no art. 2o, caput da Resolução 01/15-COUN, e adotando as medidas necessárias para alteração das cláusulas conveniadas que tratam desse tema; ajuste as cláusulas do Convênio UFPR 70/2017 às disposições da Lei 8.958/94 (art. 5o), da Lei 8.666/93 (art. 71 c/c art. 116) e do Decreto 6.170/07 (art. 11-B, §5o), em especial, excluindo os itens "k", "l", "m" e "n" da Cláusula Terceira, que foram acrescentadas no segundo termo aditivo; 1.7.2 dar ciência à UFPR de que é irregular a inserção de dispositivos em avenças pactuadas com fundações de apoio que prevejam que a Universidade deve assumir a responsabilidade solidária por encargos ou o provisionamento de recursos, a exemplo do que constou nos itens "k", "l", "m" e "n" da Cláusula Terceira do Convênio UFPR 70/2017; 1.7.3 autorizar o monitoramento da deliberação que vier a ser proferida; 1.7.4 encaminhar cópia desta decisão à Universidade Federal do Paraná (UFPR) e à Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (Funpar); 1.7.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal.